Tribunal: TJES
Processo: 5003849-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003849-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE E POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva, contra adolescente de 13 anos, com alegação de constrangimento ilegal decorrente da deficiência na assistência à saúde no cárcere e pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada debilidade de saúde; (ii) estabelecer se a deficiência na prestação de assistência médica no cárcere configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito, da vulnerabilidade da vítima e do risco à instrução criminal, especialmente pela necessidade de resguardar o depoimento especial da vítima.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando evidenciada a periculosidade do agente e a insuficiência para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação simultânea de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Os elementos dos autos não demonstram estado de saúde grave nem impossibilidade de tratamento no cárcere, sendo o paciente descrito como em bom estado geral e com acompanhamento médico regular.

A falha na realização integral das sessões de fisioterapia configura deficiência pontual na prestação do serviço de saúde, mas não caracteriza, por si só, situação apta a justificar a prisão domiciliar.

O dever estatal de assegurar assistência à saúde da pessoa presa impõe a adoção de medidas para garantir o tratamento médico prescrito.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, não se verificando demora injustificada, diante do regular andamento processual e designação de audiência de instrução.

Eventual mora pontual deve ser corrigida com medidas de impulso processual, e não com a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere. 2. A falha pontual na assistência médica prisional não autoriza, por si só, a revogação da prisão, devendo ser sanada com determinação de garantia do tratamento. 3. A gravidade concreta do delito e o risco à instrução criminal legitimam a manutenção da prisão preventiva. 4. O reconhecimento de excesso de prazo depende da demonstração de demora injustificada, aferida segundo critérios de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A e art. 71; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; ECA, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, RHC n. 58.378/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/08/2015; STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003849-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JEANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, em razão da manutenção da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5005438-83.2025.8.08.0021, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal e artigo 240 do ECA.

Em síntese, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por: (i)
deficiência na assistência à saúde
, alegando que o paciente não recebe o tratamento fisioterápico pós-cirúrgico prescrito.

Assim, pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A ordem comporta
parcial concessão
.

Inicialmente, verifica-se que o paciente foi custodiado preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, contra adolescente de 13 anos de idade, em contexto que envolveria aproximação por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com troca de conteúdos de conotação sexual.

Dessa maneira, constatou-se a necessidade da custódia cautelar em razão da gravidade concreta dos fatos imputados, da vulnerabilidade da vítima, da necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica e do risco à instrução criminal, especialmente porque a vítima ainda será ouvida em depoimento especial.

Por essa razão, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, esclareço que o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver
extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

A jurisprudência, contudo, exige, além da gravidade do quadro, a demonstração concreta de que o tratamento indispensável não pode ser prestado no estabelecimento prisional. Vejamos:

[...] Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). [...] (STJ, AgRg no HC n. 872.139/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 10/9/2024)

No caso, os elementos constantes dos autos
não evidenciam situação de extrema debilidade apta
, por si só, a justificar a prisão domiciliar. A decisão combatida destacou que o paciente não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 318 do Código de Processo Penal e que os relatórios médicos não demonstram quadro de doença grave em nível tal que imponha a substituição da custódia.

Ademais, a documentação aponta que ele se encontra em
bom estado geral, lúcido, orientado, afebril e com sinais vitais estáveis
, recebendo acompanhamento médico regular.

De outro lado, não se pode ignorar a falha revelada pelas informações da própria unidade prisional. Consta do ofício oriundo do Centro de Detenção Provisória de Serra que foram prescritas ao paciente 20 sessões de fisioterapia, com frequência semanal, mas apenas 3 foram efetivamente realizadas, registrando-se que as demais deixaram de ocorrer por “motivos alheios à saúde”.

Tal circunstância evidencia
falha pontual na prestação do serviço de saúde
, mas não situação de extrema debilidade apta a justificar, de imediato, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Nessa perspectiva,
não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva
sob o fundamento de incidência do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. A prova reunida não demonstra, ao menos por ora, impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere nem estado de extrema debilidade.

Entretanto, a assistência à saúde da pessoa presa constitui dever estatal, e a própria documentação oficial revela que
a terapêutica indicada não vem sendo integralmente cumprida
. Assim, a solução adequada é a
concessão parcial da ordem,
não para deferir a prisão domiciliar, mas
para determinar que a direção do estabelecimento prisional adote, com urgência, as providências administrativas e logísticas necessárias ao integral cumprimento das sessões de fisioterapia prescritas ao paciente, inclusive com disponibilização de escolta, se necessária
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo de origem caso sobrevenha efetivo agravamento do quadro clínico.

No tocante ao alegado
excesso de prazo,
sua aferição não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso. Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN 25/11/2025).

Observa-se que a controvérsia decorre da demora na juntada de laudo pericial nos autos originários, o que teria impactado o andamento da instrução. Contudo, não se verifica, ao menos neste momento, constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão, especialmente porque
há diligências em curso e atuação jurisdicional voltada à regularização do processo
, inclusive com provocação do Ministério Público para adoção de providências quanto à juntada do referido laudo.

De todo modo, compulsando-se o andamento do processo originário, verifica-se que, em 17/04/2026, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia cautelar, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2026.

Tal circunstância evidencia que o processo vem recebendo
regular impulso processual,
não se extraindo, por ora, demora injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Eventual mora pontual deve ser sanada com medidas de impulso processual, e não com a revogação da custódia, sobretudo diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Diante desse contexto, impõe-se a concessão parcial da ordem, apenas para garantir o acesso do paciente ao tratamento de saúde prescrito.

Pelo exposto,
concedo parcialmente a ordem,
tão somente para determinar à
direção do Centro de Detenção Provisória de Serra que viabilize a realização integral das sessões de fisioterapia prescritas ao paciente,
mantida, no mais, a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada,
t
ão somente para determinar à
direção do Centro de Detenção Provisória de Serra que viabilize a realização integral das sessões de fisioterapia prescritas ao paciente,
mantida, no mais, a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.